Tribunal: TJMT
Processo: 0001686-34.2016.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001686-34.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 383.778.101-15 (APELADO), FRANSCIELLE MARIA DE SOUZA - CPF: 999.200.001-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ÔNUS DA PROVA -
APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO -
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DES
PROVIDO.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao réu, conforme o art. 373, II do CPC.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS). Deve
ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a procedimentos de igual natureza.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara, que nos autos n.o 1686-34.2016.811.0018 – Código 79312 – ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – decidiu (id.n.o 36586013): “(...)julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, confirmando a tutela antecipada concedida as f. 43/45. DECLARO a inexistência de negócio jurídico entre a parte requerente e requerida, notadamente quanto ao contrato n° 713192003 e n. 713190582. CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a requerente, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (Sumula 362 do STJ). CONDENO o requerido em restituição em dobro dos valores descontados indevidamente referente ao contrato aqui declarado inexistente. devendo ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a data da citação. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC/15.”

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a cobrança decorreu de exercício regular de direito, que a recorrida tinha total conhecimento dos débitos.

Ainda, que a Apelada estava totalmente ciente da origem e demais informações com relação aos valores que geraram os débitos.

Que os contratos firmados entre as partes seguiram a equidade, o equilíbrio contratual, a boa fé objetiva e a função do social contratual.

Sustenta que a alegação de desconhecimento das dívidas que levaram ao débito não corresponde à verdade dos fatos, litigando a recorrida de má-fé por alterá-la com o desvelado objetivo de obter vantagem nanceira, utilizando-se do processo para tanto.

Defende a inexistência do dano moral, que a Apelada não demonstrou que a suposta cobrança causou danos a sua imagem ou honra, tendo em vista que não foi capaz de comprovar a ilicitude e o eventual dano sofrido.

No que tange ao quantum indenizatório fixado pelo juízo “a quo”, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), que referido valor não foi concedido em observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda, que eventualmente seja mantida a decisão, que a aplicação dos juros devem ser a partir da sentença condenatória.

Quanto a restituição em dobro, pela improcedência posto que não evidenciada a má-fé.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para: i) reformar totalmente os temos da sentença apelada; ii) alternativamente reduzir o quantum indenizatório; iii) caso mantida a indenização por dano moral, que a incidência dos juros

moratórios seja a partir da sentença condenatória; iv) improcedência da restituição em dobro, ante a inexistência de má-fé por parte do

banco recorrente.

Contrarrazões (id.n.o 36586023).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara, que nos autos n.o 1686-34.2016.811.0018 – Código 79312 – ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – julgou

procedente referida ação, confirmou a tutela antecipada concedida. Declarou a inexistência de negócio jurídico entre a parte requerente e requerida, notadamente quanto ao contrato n° 713192003 e n. 713190582. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a requerente, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (Sumula 362 do STJ). Condenou ainda, o requerido em restituição em dobro dos valores descontados indevidamente referente ao contrato aqui declarado inexistente, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a data da citação. Condenou também, a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC/15.

Inicialmente, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores, portanto, é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É importante assinalar que, não obstante as alegações do consumidor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da sua hipossuficiência, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora, ora apelante, comprovou a existência de descontos decorrente do suposto empréstimo realizado por meio dos contratos no 713192003 e 713190582
, cabendo ao banco apelado desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

O banco apelante, no entanto, ao apresentar a sua contestação, juntou aos autos contrato entabulado entre as partes, porém, deve-se observar que o referido documento não confere validade ao negócio jurídico, tendo em vista, que como bem destacado pelo juízo “a quo” (id.n.o 36586013 – pág1):

“Em relação ao contrato de empréstimo discutido, tenho que devem ser declarado inexistente, pois a contestação esta desacompanhada de qualquer documento capaz de demonstrar a existência de relação jurídica entre a requerente e a requerida,
se prestando a alegar que a requerente firmou contrato com o Banco, juntando contrato com assinatura que a “olho nu” é possível perceber que se trata de assinatura divergente dos documentos da autora, ou seja, falsa
.” (destaquei)

Ora, dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A instituição financeira apelante, na
verdade, não se desincumbiu de seu ônus, pois
não há nos autos como aferir a tese defendida por ela consistente na regularidade da contratação do empréstimo consignado, de forma que não logrou êxito em
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados,
devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contratação é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Este e. Tribunal já decidiu que não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar (TJMT N.U 0002063-80.2017.8.11.0014).

O c. STJ já assentou que o consumidor que sofreu indevidamente descontos em benefício previdenciário, valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira, faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (STJ AREsp 972028/MS).

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação.

Diante do exposto, do exposto não há falar em reforma da decisão objurgada.

Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020